Tribunal: TJMT
Processo: 1052007-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052007-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DILSON SOARES DA CRUZ - CPF: 691.937.111-15 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IVANA PAOLA DE JORGI - CPF: 004.740.131-11 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR FURTO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DA SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de prisão em flagrante realizada após subtração de garrafa térmica pertencente a médica plantonista em hospital público. O recorrente sustentou a ilegalidade e desproporcionalidade da prisão, posteriormente seguida de absolvição sumária pela incidência do princípio da insignificância, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso, do Município de Cuiabá e da servidora pública ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá e a servidora pública possuem legitimidade para responder por alegados danos decorrentes da prisão em flagrante efetuada por agentes estaduais; (ii) estabelecer se a absolvição criminal fundada no princípio da insignificância torna ilícita a prisão em flagrante anteriormente realizada; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado aptos a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade por eventual dano decorrente da prisão em flagrante recai sobre o ente ao qual se vinculam os agentes responsáveis pelo ato, sendo ilegítimo o Município de Cuiabá para responder por conduta praticada por policiais militares e delegado de polícia do Estado de Mato Grosso.

A comunicação de possível prática criminosa pela servidora pública constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A prisão em flagrante decorre de ato praticado por agentes estaduais no exercício de competência constitucional própria, inexistindo nexo causal direto entre a comunicação realizada pela servidora e a restrição da liberdade do autor.

A teoria da dupla garantia impede o ajuizamento de ação indenizatória diretamente contra agente público por danos decorrentes de sua atuação funcional, cabendo a demanda contra a pessoa jurídica de direito público responsável.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal, não bastando a mera ocorrência de prejuízo ou de absolvição criminal posterior.

A atuação policial observa o dever legal previsto no art. 302 do Código de Processo Penal quando presentes vítima identificada, imagens de monitoramento, recuperação do objeto subtraído e confissão do suspeito.

A incidência do princípio da insignificância resulta de juízo jurisdicional acerca da tipicidade material da conduta e não afasta a legalidade da prisão em flagrante regularmente efetuada diante dos elementos disponíveis no momento da ocorrência.

A absolvição criminal fundada na insignificância não converte retroativamente em ilícita a atuação estatal que observou os pressupostos legais para a lavratura do flagrante.

A inexistência de abuso, excesso ou erro judiciário afasta o dever de indenizar, porquanto a atuação dos agentes públicos permaneceu dentro dos limites da legalidade.

A própria conduta do autor ao se apoderar de bem pertencente a terceiro constitui causa determinante da atuação estatal, reforçando a ausência de nexo causal apto a justificar a responsabilização civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comunicação de possível prática criminosa por servidor público constitui exercício regular de direito e não gera responsabilidade civil quando a prisão decorre de ato autônomo praticado por agentes estatais competentes. 2. A absolvição criminal fundada no princípio da insignificância não implica reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante regularmente efetuada. 3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração de atuação ilícita, inexistente quando os agentes públicos atuam em estrito cumprimento do dever legal diante de elementos concretos de autoria e materialidade. 4. A ação indenizatória por danos decorrentes de ato funcional deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público responsável, sendo parte ilegítima o agente público apontado como causador do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 144, §§ 5º e 6º; CC, art. 188, I; CPP, art. 302; CPC, art. 485, VI; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.027.633 (Tema 940 da Repercussão Geral); TJMT, Apelação Cível n. 1001811-23.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 07.10.2025, publ. 21.10.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Dilson Soares da Cruz
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, formulado em face do
Município de Cuiabá
, do
Estado de Mato Grosso
e de
Ivana Paola de Jorgi
.

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada pelo recorrente, que narrou ter sido preso em flagrante, em 1º de novembro de 2020, no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), sob a acusação de furto de uma garrafa térmica avaliada em R$ 250,00, pertencente à médica plantonista
Ivana Paola de Jorgi
.

O autor encontrava-se no hospital acompanhando seu pai, que estava internado. Após ser identificado por câmeras de segurança, foi localizado na ala de emergência,
confessou ter subtraído o objeto
e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde recolheu fiança no valor de R$ 500,00, sendo liberado no mesmo dia.

O inquérito policial culminou em absolvição sumária, com reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão da aplicação do
princípio da insignificância
(ID. 361306417, p. 6/7, Processo n.º 1005347-87.2020.8.11.0042, sentença de 01/07/2022).

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob os fundamentos de que: (a) a atuação policial ocorreu em estrito cumprimento do dever legal, diante da existência de vítima, suspeito, objeto do crime e confissão; (b) a aplicação do princípio da insignificância constitui juízo de mérito jurisdicional, não exigível da autoridade policial no momento dos fatos; (c) a absolvição posterior não torna a prisão retroativamente ilícita; e (d) a culpa exclusiva do autor, ao se apoderar de bem alheio, rompeu o nexo causal.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (a) a prisão foi manifestamente desproporcional, ilegal e abusiva, porquanto o fato seria atípico desde a origem; (b) o Estado de Mato Grosso responde objetivamente pelos excessos praticados por seus agentes; (c) o Município de Cuiabá responde pelo ato de sua servidora, médica plantonista; (d) o dano moral é presumido (in re ipsa) nos casos de prisão indevida; e (e) o montante de R$ 30.000,00 revela-se adequado e proporcional, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustentou sua ilegitimidade passiva, a regularidade da atuação policial, a inexistência de ato ilícito e a culpa exclusiva do autor.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defendeu a inexistência de erro judiciário, a regularidade da prisão em flagrante e a ausência de dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das ilegitimidades passivas do Município de Cuiabá e de Ivana Paola de Jorgi.

As preliminares merecem acolhimento.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, recai sobre o ente ao qual se vincula o agente causador do alegado dano.

No caso, a prisão em flagrante foi efetuada por policiais militares e ratificada por delegado de polícia, ambos agentes do Estado de Mato Grosso, e não do
Município de Cuiabá
.

A médica
Ivana Paola de Jorgi
, servidora municipal, limitou-se a comunicar o fato às autoridades competentes. A comunicação de possível prática criminosa constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

Além disso, inexiste nexo causal direto entre a comunicação realizada pela médica e a prisão do autor, uma vez que esta decorreu de ato praticado por agentes estaduais no exercício de competência constitucional própria, conforme dispõem os §§ 5.º e 6.º do art. 144 da Constituição Federal.

De igual modo, incide, na espécie, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 da Repercussão Geral (RE n.º 1.027.633), segundo a qual: “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”.

Na condição de servidora pública municipal, a requerida encontra-se abrangida pela denominada teoria da dupla garantia, cabendo ao particular demandar o ente público e, eventualmente, a este promover ação regressiva contra o servidor, nas hipóteses legalmente admitidas.

Dessa forma, o
Município de Cuiabá
não possui legitimidade para responder por eventual dano decorrente da prisão em flagrante narrada na inicial, assim como
Ivana Paola de Jorgi
não pode figurar no polo passivo da presente demanda.

Do Mérito em relação ao Estado de Mato Grosso.

A controvérsia consiste em verificar se a prisão em flagrante de Dilson Soares da Cruz, posteriormente seguida de absolvição sumária com fundamento no princípio da insignificância, configura ato ilícito estatal apto a ensejar reparação por danos morais.

Entendo que a resposta é negativa.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a presença de conduta estatal, dano e nexo causal:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Embora independa da demonstração de culpa, pressupõe atuação contrária ao ordenamento jurídico.

No caso concreto, os policiais militares foram acionados pela vítima, que relatou a subtração do bem. Mediante análise das imagens do sistema de monitoramento, identificaram o suspeito e o localizaram na posse da garrafa térmica. Ademais, o próprio autor confessou a prática do ato (ID. 361306415, p. 9-11).

Diante desse contexto, qual seja a existência de vítima identificada, recuperação do objeto, imagens de segurança e confissão, a lavratura do auto de prisão em flagrante decorria do cumprimento do dever legal previsto no art. 302 do Código de Processo Penal, inexistindo margem para omissão da autoridade policial.

A aplicação do princípio da insignificância afasta a tipicidade material da conduta, por se reconhecer a reduzida ofensividade do fato. Trata-se, contudo, de juízo jurídico complexo, realizado pelo Poder Judiciário após análise das circunstâncias concretas do caso.

Não se mostra razoável exigir que o agente policial, no contexto imediato da ocorrência, deixe de efetuar a prisão em flagrante sob a premissa de futura incidência do princípio da insignificância, especialmente quando presentes elementos indicativos da prática delitiva.

A própria sentença absolutória consignou a existência de indícios suficientes de autoria e a adequação formal da conduta ao tipo penal, limitando-se a afastar a relevância material do fato para fins de punição criminal.

Portanto, a absolvição posterior não possui o condão de converter, retroativamente, em ilícita uma prisão que era legal no momento em que foi realizada
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME AMBIENTAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de prisão em flagrante e apreensão de pescados realizada por agentes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, sob a alegação de ilegalidade da atuação estatal, apesar de posterior absolvição em processo penal.

II. Questão em discussão

2. Os pontos controvertidos nos autos são:

(i) saber se a absolvição do autor, com base no princípio da insignificância, configura hipótese de responsabilidade civil do Estado;

(ii) verificar se a atuação dos agentes públicos na apreensão do pescado e na condução do flagrante caracterizou conduta ilícita apta a ensejar dever de indenizar; e

(iii) examinar se houve comprovação dos danos materiais e morais alegados pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a demonstração de conduta estatal ilícita, dano e nexo de causalidade.

4. No caso, a prisão em flagrante e a apreensão dos pescados foram realizadas com base em laudo pericial que identificou exemplar de espécie em desacordo com o tamanho mínimo permitido, nos termos da Resolução nº 009/1996-CONSEMA e art. 25 da Lei nº 9.605/1998, com destinação posterior regular nos moldes do Decreto nº 6.514/2008.

5. A absolvição criminal do autor, fundada no art. 386, VI, do CPP (princípio da insignificância), não implica reconhecimento de inexistência do fato ou de sua ilicitude, tampouco configura erro judiciário ou abuso de autoridade a ensejar responsabilidade civil.

6. Ausentes provas de que a conduta estatal tenha extrapolado os limites da legalidade ou sido acompanhada de abuso ou excesso.

7. Não houve comprovação dos danos materiais alegados (valor dos pescados apreendidos e honorários advocatícios), tampouco dos supostos fatos ensejadores dos danos morais, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta (CPC, art. 373, I).

8. A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à inexistência de dever de indenizar quando a atuação estatal ocorre no estrito cumprimento do dever legal, mesmo diante de posterior absolvição criminal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A absolvição criminal com base no princípio da insignificância não configura, por si só, erro judiciário ou abuso de autoridade, tampouco implica reconhecimento de ilegalidade da atuação estatal. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita e prova efetiva dos danos alegados
.”(...) (N.U 1001811-23.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (g.n.)

Os precedentes citados pelo recorrente tratam de hipóteses de prisão decorrente da manutenção indevida de mandados judiciais já revogados, circunstância que evidencia falha estatal manifesta.

No presente caso, contudo, a prisão decorreu de fato contemporâneo, amparado por elementos concretos de autoria e materialidade, tais como imagens de segurança, recuperação do objeto e confissão do agente.

Não há, portanto, identidade fática apta a justificar a aplicação daqueles precedentes.

Ainda que por fundamento subsidiário, observa-se que foi a própria conduta do recorrente, ao se apoderar de bem pertencente a terceiro, que deu causa à atuação dos órgãos de persecução penal.

Tal circunstância reforça a inexistência de nexo causal apto a justificar a responsabilização civil do Estado pelos fatos narrados.

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Reconheço, ainda, a ilegitimidade passiva do
Município de Cuiabá
e de
Ivana Paola de Jorgi
, extinguindo o processo, em relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026